Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722393-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELTIDES JOSE DA ROCHA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELTIDES JOSÉ DA ROCHA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela parte autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, especialmente levando em consideração que o ente querido faleceu em 2017, conforme documento acostado na inicial. Sobre o tema, já decidiu este E. TJDFT: (...) Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, no qual o autor/agravante requer que o agravado/réu proceda a exumação e o traslado dos restos mortais de sua genitora “OTACÍLIA PEREIRA ROCHA, do jazigo de endereço Setor P, Quadra 0030-P, lote 0457, gaveta 02, de propriedade do autor, para o jazigo de ALBERIQUE JOSÉ DA ROCHA, pai do autor, no endereço Setor O, Quadra 0035-O, lote 0214, gaveta 01, todos no Cemitério Campo da Esperança do Gama, Brasília/DF.” Em suas razões, alega que foi firmado entre as partes dois contratos, sendo um de cessão de uso de jazigo e outro de manutenção de jazigo; e, em razão de um inadimplemento em relação ao segundo contrato, a parte ré/agravada se nega a realizar a exumação e o novo sepultamento de OTACÍLIA PEREIRA ROCHA, direito esse previsto no primeiro contrato. Nesse contexto, aduz que não há qualquer cláusula vinculativa entre os dois negócios jurídicos, o que torna ilegal a negativa da agravada. Defende que a matéria discutida é essencialmente de direito, e, diante disso, não há necessidade de observar o contraditório ou a dilação probatória. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. Preparo no ID. 59769486. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Para a concessão da tutela de urgência requerida na origem é necessário verificar a ocorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme relatado, o autor/agravante busca a exumação do corpo de sua genitora e o consequente translado para novo sepultamento no jazigo de seu genitor, conforme previsto no contrato de cessão de uso de jazigo firmado entre as partes. Entretanto, como bem apontou o juízo a quo, o falecimento da genitora do autor ocorreu em 2017, e a presente demanda foi ajuizada apenas 7 (sete) anos depois, o que, por si só, afasta o perigo de dano no caso. Ademais, não foi apresentado pelo autor/agravante nenhum fato que demonstre um risco efetivo de perecimento do direito para justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Dessa forma, ausente o perigo de dano para a concessão da tutela antecipada na origem, o que afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito recursal. Por fim, cabe ressaltar que a tutela requerida pelo agravante se confunde integralmente com o mérito do processo; e caso seja concedida no atual estágio processual, possui o condão de esgotar o objeto da demanda sem a observância do contraditório e da ampla defesa, que, ao contrário do defendido pelo agravante, devem ser respeitados em discussões essencialmente de direito, tendo em vista a possibilidade de existirem fatos extintivos, impeditivos, ou modificativos do direito do autor. Nesse sentido: (...) 2. O provimento do recurso está intimamente ligado à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, se houve a acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 3. No caso concreto, não se evidencia a existência de urgência ou risco ao resultado útil do processo, mormente a inércia do Agravante em buscar a satisfação da tutela jurisdicional, considerando o lapso temporal entre a ocorrência da negativa da matrícula e o ajuizamento da ação. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde com a providência final almejada, a qual deve ser submetida ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a Agravada sustenta a ausência de documentos e a inércia do Agravante. 5. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação de obrigação de fazer ainda se encontra em estágio de dilação probatória, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1854826, 07446615120238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 22:07:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora